Tribunal: TJES
Processo: 0000655-51.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000655-51.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADERSON BARBOSA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas pela palavra dos agentes penitenciários que apreenderam o material entorpecente.

2. A circunstância verificada da apreensão dos entorpecentes em posse de detento cumprindo pena dentro de unidade prisional torna a quantidade de drogas apreendida sobejamente relevante, se comparada com a apreensão de entorpecentes de traficantes extramuros, não submetidos aos processos de ressocialização, à disciplina e ao regime de segurança inerentes ao sistema penitenciário, de modo que a conduta perpetrada pelo ora apelante demonstra um maior desprezo à lei, restando justificada a exasperação da pena-base em 1 ano. Pena mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000655-51.2022.8.08.0050

APELANTE: JADERSON BARBOSA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Jaderson Barbosa Alves
em razão da sentença que o considerou como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Requer o apelante, em síntese, a sua
absolvição
e a revisão da
dosimetria da pena
.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 10h30,
na Penitenciária de Segurança Máxima I
,
no município de Viana, Jaderson trazia consigo
16 (dezesseis) buchas de maconha
,
em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante o retorno da visita íntima do denunciado, ao ser revistado,
foi encontrada em sua bermuda
a droga supracitada. Ao ser questionado,
o apelante confirmou ser o dono do material ilícito.

Posteriormente, na delegacia, Jaderson afirmou ter adquirido a droga de um indivíduo conhecido no presídio como “nego sujo”, em troca da quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Quanto ao pedido de
absolvição
,
sem razão
a defesa.

A
materialidade
e
autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 16/18), auto de apreensão (folhas 14/15), e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 15), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O apelante, em sede de inquérito, afirmou o seguinte (folha 12):

[...] que possui passagem criminal pelos crimes de tráfico de drogas e roubo (...) que em relação aos fatos confessa que estava de posse de dois pedaços de substância similar à maconha; que adquiriu esses dois pedaços de maconha de uma pessoa chamada no presídio de “nego sujo”, pelo valor de R$50,00 reais, cada pedaço; que não era de sua intenção vender drogas no presídio; que não vende drogas no presídio. [...]

Em juízo
(folha 161)
, Jaderson alterou a sua versão dos fatos. Confira-se:

[...] que perguntado sobre os fatos narrados na inicial, o interrogando esclarece que dentro da cela, um menino teve visita, aí ele apareceu com a droga; que o interrogando foi, e está tomando remédio para tratamento do uso de droga; que o menino ofereceu duas buchas de maconha pelo valor de R$100,00 e o interrogando comprou; que não foi esse tanto de droga que os agentes disseram, ou seja, “16 dola”; que comprou as duas buchas para uso próprio; que perguntado sobre a quantidade de drogas apontada na inicial, respondeu que no mesmo dia houve uma prisão de um casal, com muita droga; que acredita que eles estão jogando pra cima do interrogando; que já houve denúncia da conduta da direção da unidade prisional para os direitos humanos. [...]

Por sua vez, os policiais militares ouvidos em juízo
afirmaram versão distinta
.

A testemunha Priscila Pereira, em sede judicial, assim se manifestou (folha 163):

[...] que no retorno da visita do acusado, foram encontradas drogas no elástico de sua bermuda; que a depoente não participa da revista masculina; que não sabe o motivo de ter sido arrolada, pois quem faz a revista são dois inspetores masculinos; que tomou conhecimento dos fatos, pois lavrou a ocorrência no livro; que no retorno da visita íntima do acusado foram encontradas drogas com ele; que o acusado não disse como obteve as drogas; que não sabe dizer o valor das drogas no interior do presídio; que foram encontradas 16 buchas de maconha com o acusado [...]

A testemunha Fabiano Thatiano Martins Propato, em juízo, afirmou o seguinte (folha 162):

[...] que após a leitura da denúncia o depoente se recorda dos fatos; que o acusado voltava da visita íntima; que fariam uma revista visual, mas o chefe de segurança solicitou uma revista manual; que pediu ao acusado para que lhe entregasse sua bermuda. que o acusado lhe entregou a camisa que vestia; que o acusado ficou enrolando; que o acusado disse então que daria a cueca; que o depoente insistia que queria a bermuda do acusado, pois a revista é feita peça por peça; que o depoente conseguiu pegar a bermuda e percebeu que haviam duas sacolas amarradas no cós; que o acusado disse que a droga não era dele; que a droga foi apreendida [...]

Verifico que os depoimentos prestados pelos agentes em juízo são
uníssonos
e permitem a reconstrução dos fatos, além de conceder credibilidade aos fatos contidos na denúncia.

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos testemunhos prestados em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 701.9443/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, entendo por
cabalmente comprovado
que o apelante adquiriu, enquanto se encontrava em momento de visita íntima, e guardou consigo quantidade considerável da droga popularmente conhecida como maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
sendo inviável o pedido absolutório.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena,
também sem razão
.

Verifica-se que, na sentença, o magistrado de 1º grau fundamentou a exasperação da pena-base operada devido às circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei n. 11.343/06. A defesa, todavia, argumenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos, 16 (dezesseis) buchas de maconha, não constituiria quantidade relevante para sustentar a valoração realizada.

Entretanto, há de se considerar que o critério previsto no dispositivo legal supracitado
não é meramente quantitativo
, sendo necessário, também, levar em conta outras circunstâncias, tais como a natureza do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim sendo, conforme destacado no parecer ministerial, entendo que, no presente caso, a circunstância verificada da apreensão dos entorpecentes em posse de detento cumprindo pena dentro de unidade prisional torna a quantidade de drogas apreendida
sobejamente relevante
, se comparada com a apreensão de entorpecentes de traficantes extramuros, não submetidos aos processos de ressocialização, à disciplina e ao regime de segurança inerentes ao sistema penitenciário, de modo que a conduta perpetrada pelo ora apelante demonstra um maior desprezo à lei, justificando uma maior exasperação.

Portanto,
mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas.

Incide no presente caso a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a pena foi
corretamente
aumentada em 1/6.

Assim, a pena
definitiva
alcançou o patamar de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, razão pela qual, como verificado,
não há qualquer reparo a ser realizado em sede recursal.

Ante o exposto, conheço

do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.